Tribunal: TJDFT
Processo: 0733412-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733412-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA ABADIA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (requerida) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA ABADIA BORGES, processo n. 0717012-61.2021.8.07.0007, na qual deferiu pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 104128371): “Proceda-se ao descadastramento da marcação de “juízo 100% digital”, pois não foram atendidos os requisitos previstos pela Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Registre-se nos autos a preferência na tramitação, pois se trata de processo em que figura como parte pessoa com idade superior a 60 anos, nos termos do art. 1.048, I, do CPC. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada por MARIA ABADIA BORGES em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Relata a parte autora, no dia 23/09/2021, aproximadamente às 22h, ter dado entrada no Hospital ProntoNorte em Brasília, com sintomas de Covid-19. Informa que logo na sequência a equipe médica do hospital solicitou ao plano ingresso da paciente na UTI, procedimento que foi negado pelo plano de saúde, sob o fundamento de que ela está cumprindo período de carência. Requer, em sede de tutela liminar, que seja emitida ordem para que a requerida autorize a internação da autora. A inicial se fez acompanhar por documentos. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Infere-se do conjunto dos autos que a ré efetivamente negou a internação da requerida, ao argumento de que a beneficiária ainda estaria em período de carência contratual. Ocorre que em situações de urgência/emergência, não há que se falar em aguardar período de carência superior a 24 horas, contadas da data da contratação. Conforme art. 12, V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98, o prazo máximo de carência para cobertura dos casos de urgência e emergência é de 24 horas. Nesse sentido, a jurisprudência do Eg. TJDFT: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE INTERNAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. VINTE E QUATRO HORAS. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO NA ORIGEM. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de recusa, pelo plano de saúde, de autorização de internação de emergência sob o fundamento de que o contrato ainda estava no período de carência. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas negociais constituídas entre a operadora de plano de saúde, exceto as de autogestão, e o respectivo beneficiário. Enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Nas situações de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados independentemente do período de carência ou necessidade de internação. 4. Cuida-se, no caso dos autos, de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de prejuízo à esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1205301, 07142893520188070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, a emergência é notória e encontra-se devidamente atestada pelo requerimento contido no ID 104115072. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a internação e tratamento médico-hospitalar da autora, conforme solicitação médica. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Para adequada eficácia da medida, a requerida, que é parceira eletrônica deste Tribunal, deverá ser citada e intimada de forma eletrônica. Além disso, deverá haver imediata comunicação ao Hospital onde se encontra internada a autora, através dos meios de comunicação mais céleres (telefone e/ou e-mail), a fim de que tome ciência da ordem ora proferida, garantindo a continuidade da internação e do tratamento médico da autora. Nos termos do inciso I do § 1o do art. 303 do CPC, deverá a parte requerente aditar a petição inicial, com a complementação de seus argumentos e confirmação do pedido de tutela final, além de juntar novos documentos e de regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito. Cite-se e intime-se a parte requerida acerca da tutela de urgência ora concedida, cientificando-a de que, caso não interponha recurso contra a presente decisão, na forma do art. 304 do CPC, a tutela de urgência poderá ser estabilizada, conforme preceitua o referido dispositivo legal. Deixo de designar audiência de conciliação por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Portanto, o prazo para contestar será contado da data em que a parte ré for intimada da ulterior decisão de recebimento da petição inicial íntegra, após o aditamento ora determinado. Intimem-se. (...)” Inconformada, a parte ré recorre. Aduz que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência deferida na origem, pois, neste caso, necessário observar o prazo de carência de 180 dias, sendo que a contratação do plano ocorreu em 05/07/2021. Defende que a recusa é legítima, pois, quando da contratação, a requerida foi informada acerca das carências e restrições, inclusive decorrentes da Pandemia de Covid-19. Afirma que “em observância a resolução da A.N.S., autorizou observação em pronto socorro pelo período de 12 horas, uma vez que o quadro clínico apresentado pelo recorrido não caracterizava acidente pessoal, deliberando ainda que, se necessário, seria realizado o translado para uma unidade pública de saúde, conforme preconiza a legislação vigente.” Liminarmente pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso, para revogar a r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 30036504. Pág. 2). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Fazendo um juízo de cognição meramente sumária, inerente ao exame das liminares, tenho que a r. decisão agravada, em princípio, está em sintonia com a jurisprudência do colendo STJ, o qual pacificou entendimento (Súmula 597), aprovada pela 2a Seção no dia 08/10/2017, definindo que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” A propósito, a jurisprudência desta Corte perfilha do mesmo entendimento, vejamos, verbis: APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DO TITULAR. CONTINUAÇÃO ASSEGURADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O artigo 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/98, prevê a possibilidade de manutenção do ex-empregado, demitido sem justa causa, assim como do grupo familiar, no plano de saúde contratado em virtude de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que este arque com o custeio integral das mensalidades. Após o decurso do lapso temporal previsto na norma para manutenção do contrato de plano de saúde coletivo empresarial pela operadora, deve ser assegurado ao beneficiário o direito de optar pela migração para outro plano individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, desde que a operadora mantenha planos individuais ou familiares, nos termos do artigo 3o, da Resolução no 19/99-CONSU. Não sendo este o caso, não se mostra possível obrigar a operadora a fornecer os referidos planos. Os planos privados de assistência à saúde estão submetidos ao regramento da Lei no 9.656/98, que estabelece, em seu artigo 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. Na hipótese de beneficiário em estado de saúde grave, deve ser mantida a prestação da assistência à saúde, enquanto houver necessidade de tratamento médico, a fim de preservar a sobrevivência e incolumidade física do paciente, para somente após se proceder ao cancelamento do contrato. (Acórdão 1297588, 07327870820198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CASSI. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. ABALO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DESPROVIDO. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. O artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aquele que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese. 3. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a apelante se encontrava em situação de emergência (apendicite aguda), sendo certo que a demora no início do procedimento cirúrgico em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações e sequelas. 4. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual da parte requerida em custear o tratamento médico necessário à parte requerente, não sendo o período de carência justificativa à recusa, na forma do entendimento consolidado no enunciado no 597 da Súmula do STJ. 5. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela parte autora, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 6. Em homenagem ao princípio da razoabilidade atinente ao caso versado nestes autos, impõe-se manutenção da verba compensatória fixada pelo Juízo a quo a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades do instituto (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1289854, 07022733820208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. DECISÃO QUE CONCEDE A TUTELA DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. RECUSA ABUSIVA. I. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C da Lei no 9.656/98). II. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência de 180 dias para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência. III. Não se vislumbrando dano irreparável, tampouco probabilidade do direito da agravante que autorize a reversão da tutela de urgência deferida em primeira instância, o desprovimento do recurso é medida de rigor. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1259508, 07050189120208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se infere dos autos de origem, consta relatório médico apontando a necessidade de internação em UTI/COVID (ID 104115072), situação que denota emergência, sendo certo que o agravante, por outro lado, não trouxe elementos capazes de ilidir esta constatação, por isso, ao menos em tese, trata-se de recusa de atendimento de pelo plano de saúde que soa ilegítima. Com efeito, especificamente em relação a carência para internação necessária ao tratamento de Covid-19, peço vênia para colacionar julgado recente desta e. Corte, em situação símile, vebris: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/c Indenização por Danos Morais. plano de saúde. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. COVID-19. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA DEMONSTRADA. CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. O estado de calamidade pública decretado pelo Governador do Distrito Federal em período contemporâneo ao diagnóstico da COVID-19 do segurado, bem como os relatórios médicos que atestam a gravidade do caso são suficientes para demonstrar a emergência da internação recomendada pelo médico. 4. Comprovado o risco à vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, é devido o imediato custeio da internação necessária ao tratamento do segurado, independente da finalização do prazo de carência. 5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra, provoque abalo psicológico considerável, coloque em risco ou agrave a integridade física do segurado. 6. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 7. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura da internação, ainda que de emergência, não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 8. Pelo princípio da vedação à reformatio in pejus, os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte Apelante devem ser limitados ao teto da condenação nos ônus da sucumbência arbitrada em primeira instância. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1323768, 07204660420208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Logo, em um juízo de prelibação inicial, inerente ao exame da liminar, não se vislumbra probabilidade de provimento do presente recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte da agravada ou o agravamento do seu estado de saúde, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, pois, caso o plano de saúde agravante ao final sagre-se vencedor, poderá perfeitamente cobrar pelas despesas realizadas. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator